Tribunal: STJ
Processo: 0812691-78.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703030 - RN (2024/0276614-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: GLEIDSON FERREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO PELA
ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
2. No caso dos autos, o livramento condicional foi deferido pautando-se no
histórico carcerário do apenado, que cometeu apenas uma falta média,
decorrente de doze violações ao monitoramento eletrônico.
3. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à impossibilidade de reexaminar
fatos e provas impede o conhecimento do recurso com base na alínea a do
art. 105, III, da Constituição Federal.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48136828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 68ceb8c0-3fa8-48bd-b8a9-ec447bdf1953

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703030 - RN (2024/0276614-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: GLEIDSON FERREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO PELA
ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
2. No caso dos autos, o livramento condicional foi deferido pautando-se no
histórico carcerário do apenado, que cometeu apenas uma falta média,
decorrente de doze violações ao monitoramento eletrônico.
3. O óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à impossibilidade de reexaminar
fatos e provas impede o conhecimento do recurso com base na alínea a do
art. 105, III, da Constituição Federal.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão monocrática de minha
relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, assim ementado (e-STJ fl. 195):
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. PRETENSA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O
LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO POR NÃO CUMPRIMENTO
DO REQUISITO SUBJETIVO. ACOLHIMENTO. REEDUCANDO QUE
Documento eletrônico VDA48137205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:52
Código de Controle do Documento: e5fc1c21-8e82-4235-8344-dacb1a56e73a

PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA O
BENEFÍCIO. COMETIMENTO DE APENAS UMA FALTA MÉDIA, HÁ MAIS
DE DOIS ANOS, NO DECORRER DE TODA A EXECUÇÃO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES. MENCIONADA FALTA MÉDIA QUE,
POR SI SÓ, NÃO MACULA O COMPORTAMENTO DO APENADO
QUANDO AVALIADO DE FORMA AMPLA. PRECEDENTES DO STJ.
LIVRAMENTO CONDICIONAL QUE DEVE SER CONCEDIDO AO
REEDUCANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 304-316).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida.
No recurso especial (e-STJ fls. 225/236), o Ministério Público Estadual aduz
que o apenado, ora agravado, não preenche o requisito subjetivo do bom
comportamento para receber o benefício do livramento condicional, posto
que, durante todo o histórico penal, praticou 12 (doze) violações às
obrigações legais referentes ao uso da tornozeleira.
O acórdão combatido restou assim fundamentado (e-STJ, fls. 197-198):
No tocante ao requisito subjetivo, para fins de alcance do aludido benefício,
exige-se, como condição legalmente estabelecida e imprescindível, a
constatação de um comportamento satisfatório que, diante da ausência de
previsão de limitação temporal pelo legislador, deve ser verificado durante
toda a execução, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
Em consulta ao SEEU e conforme mencionado pelo juízo de primeiro grau na
decisão hostilizada, o apenado cometeu apenas uma falta média, decorrente
de doze violações ao monitoramento eletrônico, o que ensejou a decisão do
evento 52.1 (em
), na qual restou indeferida a progressão de
12/06/2021
regime e reconhecida a prática de falta média, suspendendo as autorizações
de saídas externas desvigiadas do apenado por 07 (sete) dias e mandando
recolhê-lo ao presídio, constando também no quadro de eventos o mesmo
período como pena não cumprida, tendo o recorrente cumprido a sanção
imposta, conforme ofício juntado pela administração penitenciária no evento
66, e não havendo informações quanto ao cometimento de faltas graves.
Havendo notícias de que o reeducando cometeu apenas uma falta média no
decorrer de toda a sua execução penal, há mais de dois anos, e inexistindo
Documento eletrônico VDA48137205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:52
Código de Controle do Documento: e5fc1c21-8e82-4235-8344-dacb1a56e73a

faltas graves praticadas, compreendo que a mencionada falta média, por si
só, não é suficiente para macular o comportamento do apenado quando
avaliado de forma ampla.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ: “5. A existência de uma falta
disciplinar de natureza média não é capaz, por si só, de justificar o não
adimplemento do requisito subjetivo ” (AgRg no HC n. 658.486/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
25/5/2021
).
7/6/2021
Ademais, o apenado teve a progressão de regime para o aberto concedida
em
(mov. 79.1), já após o reconhecimento da falta média que ora
20/08/2021
se analisa, não tendo esta impedido a progressão.
Desse modo, entendo que o apenado preenche o requisito de “bom
comportamento durante a execução da pena”, previsto no art. 83, III, “a”, do
Código Penal, viabilizando a concessão do livramento condicional.
Ademais, nada obsta que o livramento condicional seja revogado caso o
apenado eventualmente venha a incidir nas situações revogatórias previstas
em lei (arts. 86 e 87 do Código Penal).
Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Ia Procuradoria de
Justiça, conheço e dou provimento ao presente Agravo em Execução Penal,
concedendo ao reeducando Gleidson Ferreira Rodrigues o livramento
condicional, ficando a cargo do Juiz de Execução Penal a definição das
condições a que fica subordinado o livramento.
Em sede de embargos de declaração o Tribunal da origem acrescentou (e-
STJ fls. 218-219):
O livramento condicional foi deferido pautando-se no histórico carcerário do
apenado, ou seja, fundamentado na análise como um todo do histórico deste
durante a execução da pena, isto é, no mérito do reeducando de forma
ampla, tendo o acórdão consignado expressamente que “o apenado cometeu
apenas uma falta média, decorrente de doze violações ao monitoramento
eletrônico, o que ensejou a decisão do evento 52.1 (em
), na qual
12/06/2021
restou indeferida a progressão de regime e reconhecida a prática de falta
média, suspendendo as autorizações de saídas externas desvigiadas do
apenado por 07 (sete) dias e mandando recolhê-lo ao presídio, constando
também no quadro de eventos o mesmo período como pena não cumprida,
tendo o recorrente cumprido a sanção imposta, conforme ofício juntado pela
administração penitenciária no evento 66, e não havendo informações quanto
ao cometimento de faltas graves. ”, razão pela qual não houve omissão.
Além disso, a conclusão de que a falta média não importa em mácula
permanente do histórico do apenado é alinhada ao posicionamento do
Tribunal da Cidadania, o qual entende que: “4- Na hipótese dos autos, o
apenado ostenta bom histórico de comportamento. Não há registro de
qualquer falta grave, nem foi preso após sua inclusão no atual sistema
carcerário. Há apenas 1 falta média, inclusive já reabilitada em
,
27/8/2020
portanto, há mais de 1 ano. (...) 7- Em conclusão, não há elementos
concretos mínimos consideráveis que desabonem o comportamento do
agravado, a não ser o registro de uma falta média, isolada e antiga, bem um
exame criminológico também antigo e com vários pontos positivos. 8- Agravo
Documento eletrônico VDA48137205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:52
Código de Controle do Documento: e5fc1c21-8e82-4235-8344-dacb1a56e73a

regimental não provido.” (AgRg no HC n. 810.777/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
22/5/2023
.)
24/5/2023
Não há controvérsia acerca do período que deve ser levado em
consideração para aferição do requisito subjetivo para concessão do
Livramento Condicional, posto que a decisão atacada expressamente
analisou todo o histórico carcerário do agravado, entretanto, concluiu que,
apesar da existência de uma falta média, há mais de dois anos, o apenado
foi agraciado com progressão para o regime aberto em
, fazendo,
20/8/2021
pois,
ao benefício do livramento condicional, preenchendo os requisitos
jus
legais.
As violações ao monitoramento por meio de tornozeleira foram apuradas e
resultaram na falta média constante no seu histórico carcerário e não foram
consideradas suficientes, pela instância
, para afastar o bom
a quo
comportamento do apenado.
Alterar o posicionamento exposto pela origem, como pleiteado pela defesa,
não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados
no acórdão, dependeria de análise aprofundada da prova e não apenas nova
interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
".
reexame de prova não enseja recurso especial
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
inadmissível", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo e não conheço do recurso especial.
Da leitura da decisão transcrita verifica-se que persistem os fundamentos
nela descritos, posto que existentes os óbices nela apontados, o que impede o
conhecimento do recurso especial, conforme delineado.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48137205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:52
Código de Controle do Documento: e5fc1c21-8e82-4235-8344-dacb1a56e73a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0276614-9
AREsp 2.703.030 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01055427420208200001 08126917820238200000 1055427420208200001
8126917820238200000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: GLEIDSON FERREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: GLEIDSON FERREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54224555150<5<01821:0@
2024/0276614-9 - AREsp 2703030 Petição : 2025/0042890-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:21:18
Código de Controle do Documento: 89376A08-F6A1-4F9A-A14B-17188601823D